Tribunal: STF
Processo: RHC 208885
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 690.691/SP), assim ementado (eDOC 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N. 9.613/1998. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. 2. Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente , as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. Na hipótese, a fixação das penas-bases acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta dos Acusados especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Narra-se que: a) os recorrentes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 1º, I, c.c. §4º, da Lei 9613/1998, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; b) “ao considerar, na fixação da basal, a natureza hedionda do crime antecedente, seria o mesmo que impor aos recorrentes gravames que foram considerados em processo do qual não fizeram parte, transmitindo a eles uma responsabilidade penal pela prática de um crime que não cometeram”; c) “para exasperar a pena do crime de lavagem de capitais, as circunstâncias a serem valoradas devem se restringir ao próprio objeto de tal crime, como o montante ocultado ou dissimulado, bem como os procedimentos adotados para branquear o capital oriundo da prática de crime antecedente”; d) o aumento da pena-base em 1/3 é desproporcional, especialmente quando as demais circunstâncias judiciais foram favoráveis.



    À vista do acima exposto, pugna, liminarmente, pelo redimensionamento da pena-base no mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No caso concreto, o juízo singular fixou a pena-base dos recorrentes conforme seguinte fundamentação (eDOC 1, p. 31-32, grifei):



    “Com relação a Hélio:



    Na primeira fase, fixo a pena-base acima do mínimo legal, eis que o crime antecedente é hediondo e envolveu a apreensão de mais de 600 quilos de cocaína (fls. 335), justificando-se maior rigor na fixação da pena. Assim, majoro a reprimenda em 1/3, passando a totalizar 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.



    Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes.



    Na terceira fase, não há outras circunstâncias modificadoras, de modo que torno a pena definitiva.



    Com relação a José Aparecido:



    Na primeira fase, fixo a pena-base acima do mínimo legal, eis que o crime antecedente é hediondo e envolveu a apreensão de mais de 600 quilos de cocaína (fls. 335), justificando-se maior rigor na fixação da pena. Assim, majoro a reprimenda em 1/3, passando a totalizar 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.



    Na segunda e terceira fases, não há agravantes e atenuantes ou outras circunstâncias modificadoras, de modo que torno a pena imposta definitiva.



    Em sendo a pena fixada em 04 (quatro) anos e sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime semiaberto como o inicial, nos termos do artigo 33, do Código Penal.



    Tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas aos acusados e as circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis, inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.”



    Por sua vez, o TJSP manteve a dosimetria nos seguintes termos (eDOC 1, p. 39, grifei):



    “As sanções também foram fixadas com adequação, não merecendo qualquer reparo.



    Bem justificado o acréscimo de 1/3 à pena-base, considerando que o crime antecedente é hediondo, envolvendo apreensão de mais de 600 quilos de cocaína (fls. 335), o que denota maior reprovabilidade da conduta.



    No mais, ausentes outras circunstâncias atenuantes ou majorantes, tornaram-se definitivas as penas em 4 anos de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Pelos mesmos motivos que justificaram a elevação da pena-base, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos não era medida socialmente recomendável, tornando, também, a fixação do regime semiaberto.”



    O Superior Tribunal de Justiça enfrentou as teses defensivas nestes termos (eDOC 13, p. 2-3, grifei):



    “A irresignação não prospera.



    Cumpre registrar que, excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória.



    Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente , as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.



    No caso, o Juízo sentenciante consignou o seguinte, quanto à dosimetria (fls 31-32; grifos diversos do original): 



    "Com relação a Hélio: 



    Na primeira fase, fixo a pena-base acima do mínimo legal, eis que o crime antecedente é hediondo e envolveu a apreensão de mais de 600 quilos de cocaína (fls. 335), justificando-se maior rigor na fixação da pena. Assim, majoro a reprimenda em 1/3, passando a totalizar 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. 



    Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes. 



    Na terceira fase, não há outras circunstâncias modificadoras, de modo que torno a pena definitiva. 



    Com relação a José Aparecido: 



    Na primeira fase, fixo a pena-base acima do mínimo legal, eis que o crime antecedente é hediondo e envolveu a apreensão de mais de 600 quilos de cocaína (fls. 335), justificando-se maior rigor na fixação da pena. Assim, majoro a reprimenda em 1/3, passando a totalizar 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. 



    Na segunda e terceira fases, não há agravantes e atenuantes ou outras circunstâncias modificadoras, de modo que torno a pena imposta definitiva. 



    Em sendo a pena fixada em 04 (quatro) anos e sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime semiaberto como o inicial, nos termos do artigo 33, do Código Penal. 



    Tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas aos acusados e as circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis, inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos." 



    O Tribunal de origem asseverou estar "[b]em justificado o acréscimo de 1/3 à pena-base, considerando que o crime antecedente é hediondo, envolvendo apreensão de mais de 600 quilos de cocaína (fls. 335), o que denota maior reprovabilidade da conduta" (fl. 39; sem grifos no original).



    Conforme se observa das transcrições acima realizadas, a fixação das penas-bases acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta dos Acusados especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.



    Desse modo, reafirmo que a exasperação das reprimendas foi devidamente justificada na gravidade do crime antecedente, bem como na apreensão de 600Kg de cocaína, que se afastou do normal à espécie.”



    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram que a gravidade do crime antecedente ao delito de lavagem de dinheiro (tráfico de drogas consubstanciado pela apreensão de 600 kg de cocaína) ensejava a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Não há ilegalidade nessa conclusão, como bem destacou o parecer da PGR (eDOC 05, p. 4-5, grifei):



    “O crime de lavagem de capitais consiste na conduta de ocultar ou dissimular a origem espúria de bens ou valores que sejam fruto da prática de outros crimes. A tipificação de condutas como essa, praticada pelos pacientes, busca impedir não só a introdução no sistema econômico de valores e bens obtidos da prática delitiva como também de criar obstáculos à estruturação e funcionamento de organizações criminosas que praticam crimes de forma sistemática. 



    Assim, a existência de organização criminosa voltada à prática do crime hediondo de tráfico de drogas e a apreensão de elevadíssima quantidade de cocaína, entorpecente de elevado valor no mercado espúrio, denota que o grupo movimenta grande volume de dinheiro e, consequentemente, de substâncias tóxicas na sociedade, pelo que a punição do delito de lavagem de capitais mostra-se essencial para dificultar as operações financeiras do grupo.



    Por essa razão a exasperação da pena-base ora discutida, que teve como fundamento o fato do “crime antecedente [ser] hediondo e [ter envolvido] a apreensão de mais de 600 quilos de cocaína” (fl. 32), revela compatibilidade com a própria essência do delito tipificado no art. 1º, I, da Lei 9.613/98, sendo improcedente a alegação de ilegalidade na fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias pretéritas.



    Além disso a fração aplicada pelo Juízo de primeira instância e mantida tanto pelo STJ quanto pelo TJSP é compatível com o preceito secundário do delito pelo qual foram condenados os pacientes. O tipo penal em questão prevê pena de 3 a 10 anos de reclusão, de modo que existentes oito circunstâncias judiciais, a imposição de um ano de aumento pela valoração negativa de uma circunstância mostra-se proporcional ao caso concreto.”



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT JULGADO PREJUDICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118196, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente